Tribunal: TJES
Processo: 5006096-17.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006096-17.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLINDO FACHETTI
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 10 a 17.02.2023. Relata que essa situação lhe causou constrangimentos diversos, eis que não tinha água para beber, cozinhar, lavar as mãos, tomar banho, dentre outras coisas.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que os desabastecimentos são frequentes na região, assim como sustenta que o próprio Juízo a
quo
, ao julgar dezenas de outras demandas decorrentes do mesmo evento danoso, julgou procedente o pedido.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor não apresentou quaisquer provas de fato constitutivo de seu direito, porquanto não apresentou nenhuma reclamação, requerimento informando o ocorrido ou outra prova idônea.

5. Por fim, cabe ressaltar que
o fato de ter sido julgada procedente outras ações semelhantes, deve-se em razão de que, naquela oportunidade, ter sido demonstrado pelo autor fato constitutivo do seu direito, acabando assim sendo acolhida a pretensão inicial, o que não vincula o julgamento ao magistrado, visto que no momento de prolatar a sentença, deve-se analisar caso a caso, processo a processo e, diante de certas peculiaridades, cabe ao julgador valorar os fatos e aplicar o direito de acordo com seu livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).
Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)